Tribunal: TJES
Processo: 0000452-27.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000452-27.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIO FLAVIO ROCIO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de análise de teses defensivas, ausência de dolo, erro de tipo, desproporcionalidade da pena, ausência de lesividade da conduta e a indevida fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade na sentença por omissão na análise das teses defensivas; (ii) verificar a existência de dolo específico na conduta do acusado; (iii) avaliar a aplicação do princípio da lesividade e da intervenção mínima; (iv) analisar a proporcionalidade da pena aplicada; e (v) decidir sobre a legalidade da fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não tem a obrigação de refutar exaustivamente todas as teses defensivas, bastando que fundamente adequadamente a decisão. Nos autos, a sentença demonstra fundamentação clara e suficiente, não havendo prejuízo à defesa (princípio do
pas nullité sans grief
).

4. As provas colhidas, especialmente os depoimentos da vítima e da diretora da escola, confirmam que o réu tinha ciência das medidas protetivas e intencionalmente permaneceu no local de trabalho da ex-esposa, configurando o dolo específico de descumprir a decisão judicial.

5. O bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é a administração da justiça e, secundariamente, a integridade psicológica da vítima. A conduta do réu causou ofensa reflexa à vítima, que se sentiu ameaçada, sendo irrelevante que não tenha ocorrido contato físico ou visual.

6. A sanção aplicada mostra-se proporcional à gravidade do delito e às circunstâncias do caso concreto. O princípio da intervenção mínima não se aplica, dada a relevância da proteção da eficácia das medidas protetivas.

7. A fixação de danos morais é adequada, considerando o abalo psicológico causado à vítima pela conduta do réu. A indenização mínima, prevista no art. 63 do CPP, é compatível com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, sendo prescindível procedimento autônomo para apuração do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgador não está obrigado a refutar todas as teses defensivas, bastando fundamentação suficiente que demonstre as razões da decisão.

2. O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) exige dolo específico, comprovado quando o agente, ciente das medidas, voluntariamente as descumpre.

3. O bem jurídico primário tutelado pelo art. 24-A do Lei nº 11.340/2006 é a administração da justiça, a integridade psicológica da vítima constitui bem jurídico secundário.

4. É válida a fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, sendo prescindível apuração específica do valor.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 848.976/SC 2023/0301484-0; Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe: 11.12.2023; STJ, RHC nº 60.291/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 12.12.2017; TJES, ApCrim nº 0001486-79.2020.8.08.0047, Rel. Des. Willian Silva, J. 01.04.2024; TJES, ApCrim nº 0001982-41.2019.8.08.0016, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, J. 23.03.2022; TJMG, APCR nº 0025682-06.2021.8.13.0382, Rel. Des. Kárin Emmerich, J. 06.11.2024; TJSP, ApCrim nº 1500231-54.2023.8.26.0613, Rel. Des. Airton Vieira, J. 18.11.2024; TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe: 17.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000452-27.2024.8.08.0048

APELANTE: LUCIO FLAVIO ROCIO DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUCIO FLAVIO ROCIO DE ARAUJO
,

em face da r. Sentença de ID 11103016 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena em 03 (três) meses de detenção, sob o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, bem como ao pagamento de mil reais a título de danos morais à vítima.

Em suas razões, ID 11191971, o apelante sustenta que
(i)
deve-se reconhecer a nulidade da sentença por omissão na análise de teses defensivas e por inobservância do contraditório e da ampla defesa; no mérito:
(ii)
inexiste prova de dolo específico do apelante para cometer o delito;
(
i
i
i
)
deve-se reconhecer o erro de tipo e a ausência de voluntariedade;
(iv)
a pena é desproporcional e deve-se aplicar o princípio da lesividade e intervenção mínima
(
v
)
é indevida a fixação do valor referente aos danos morais, ao que deve ser afastado.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 11298808, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11352922, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

DA PRELIMINAR:

Preliminarmente, o apelante alega nulidade da sentença por omissão na análise de teses defensivas, ato este que, implicaria em inobservância do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, não assiste razão à defesa. Isso porque o julgador não tem o dever de enfrentar estritamente todas as teses defensivas, desde que fundamente adequadamente condenação, explicitando as suas razões. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. WRIT DENEGADO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAURIENTE E DE REFUTAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. FUNDAMENTAÇÃO PRESENTE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que se busca anular o acórdão recorrido ou determinar que outra seja proferido, por negativa de prestação jurisdicional, bem como a extinção da ação penal, sem resolução de mérito, por se encontrar tramitando "há quase uma década, sem solução de continuidade". 2.
Este Tribunal Superior possui entendimento firmado no sentido de que "O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp 1130386/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 08/11/2017). .
3. A discussão acerca do alegado excesso de prazo na formação da culpa encontra-se prejudicada, pela superveniência da sentença condenatória em desfavor do recorrente. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(STJ, RHC nº 60.291/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 12.12.2017)

Da mesma forma, vem entendendo esta Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. NULIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PROVA DO PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. 2. O fundamento da responsabilidade penal pelo homicídio culposo reside na violação do dever objetivo de cuidado exigido do agente nas circunstâncias concretas. Na espécie, há prova suficiente desta circunstância a partir da prova oral produzida.

(TJES, ApCrim nº 0002698-61.2016.8.08.0020, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 30.11.2023)

Além do mais, como explicitado no referido julgado, prevalece o princípio do
pas nullité sans grief
, pelo qual deve-se comprovar eventual prejuízo decorrente das supostas nulidades, o que não ocorreu.

Isto posto, não há que se falar em nulidade por omissão ou inobservância do contraditório ou da ampla defesa, porque a pretensão defensiva foi adequadamente considerada pelo julgador de primeiro grau, de forma que resta
REJEITA A PRELIMINAR.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao mérito do recurso.

Consta na denúncia (ID 11102971) que:

“[...] No dia 01 de março de 2024, por volta das 07:50 horas, na Av. Brasil, s/nº, (escola EMEF Prof. Áurea Maria Andrade Silva Felício), Novo Horizonte, nesta cidade, o Denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência deferidas em favor de sua ex-esposa, Josivania Maria Stein de Araújo.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima foram casados durante 18 (dezoito) anos, possuindo uma filha em comum, mas estavam separados há dois anos, na data dos fatos.

Em razão de situação de violência doméstica anterior, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 0000397-76.2024.8.08.0048), em favor da vítima e contra o Denunciado. Dentre as determinações contidas na decisão judicial, consta o impedimento do Denunciado de se aproximar da ex-companheira e o contato entre as partes. De tal decisão o Denunciado foi intimado no dia 27 de fevereiro de 2024, mandado nº 4920523.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Denunciado, por não aceitar o fim do relacionamento, descumpriu a determinação judicial acima citada, ao se dirigir até o local de trabalho da ex-esposa, adentrando na escola EMEF Prof. Áurea Maria Andrade Silva Felício.

Consta que, a diretora da escola, Sra. Suzane Goulart, ao avistar o Denunciado nas dependências da escola - ciente de que Josivania Maria Stein de Araújo possui Medidas Protetivas - acionou a Polícia Militar, bem como avisou Josivania, da presença do Denunciado no local.

Consigne-se por fim que, com a chegada dos militares ao local, os envolvidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Especializada, e, naquele local, Josivania informou o descumprimento das medidas protetivas.

Assim agindo, o Denunciado LÚCIO FLÁVIO ROCIO DE ARAÚJO praticou a conduta prevista no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, [...]”

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, a pena de 03 (três) meses de detenção, sob o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, bem como ao pagamento de mil reais a título de danos morais à vítima.

O apelante pleiteia a sua absolvição, ao argumento de que não possuía o dolo específico de descumprir a medida protetiva, pois foi à escola em que a ex esposa trabalhava para uma reunião de pais e mestres, já que a filha do casal estuda na mesma instituição e nem mesmo sabia que a vítima se encontrava no local naquele turno.

Os depoimentos colhidos em sede judicial (ID 11103011) esclarecem:

Vítima J. M. S. (ID 11103011): “(...)Que confirma os fatos. Que estava em seu local de trabalho.
Que trabalha o dia todo em uma escola, desde o ano passado e que o ex-companheiro estava ciente de sua jornada de trabalho no vespertino e matutino, mesmo por que a filha em comum do casal também estuda nessa escola, e que ele já tinha ido várias vezes na escola antes do deferimento da MPU, em razão de eventos aberto aos pais na escola.
Que na sexta feira, data dos fatos narrados, a diretora da escola colocou em um grupo de pais (whatsapp) uma reunião para os pais ( convite), para apresentação dos profissionais que iriam trabalhar no ano letivo, forma de trabalho e etc.
E o ex-companheiro mesmo ciente da MPU, ele foi para a escola para participar da reunião e que mesmo a pedidos do porteiro e da secretaria da escola o ex-companheiro não quis se retirar da escola.
Que a diretora da escola estava ciente das MPU deferida em seu favor. Que ele não chegou perto dela, mas estava na escola a menos de 20 metros dela. Que a diretora lhe informou da situação, em que seu ex-companheiro estava na escola e que ela então ficou em uma sala reservada. Que se lembra do horário dos fatos que era pela manhã umas 08:00 horas da manhã. E que a policia precisou ser acionada devido a resistência do ex-companheiro em sair do local, desrespeitando a decisão judicial. Que depois desse episódio ele voltou a desrespeitar a MPU, lhe enviando muitas mensagens, ligando pra ela, com a desculpa de falar com a filha, mas lhe ameaçava, e proferia xingamentos a ela também, pois ela deixava o telefone em viva voz e escutava tudo. Que ele sempre lhe ameaçava de morte e lhe ofendia (...). Que os outros descumprimentos estão em investigação na DEAM”

Testemunha Suzane G. Lourenço (diretora da escola): “Que confirma os fatos narrados na denúncia, pois
ela estava no dia da reunião em que o ex-companheiro da vítima estava presente na reunião, e que ela foi comunicada que ele estava presente e como ela tinha ciência da MPU, ela comunicou a vítima, e que acionou a pol
í
cia, pois a porteira e outras pessoas já tinham alertado para que ele se retirasse, já que a vítima estava dentro da escola, e tinha visto ele e ela então não saiu de dentro de uma sala em que fazia atendimentos.
Que o acusado já sabia da MPU e mesmo assim foi até a escola, pois a vítima já tinha lhe comunicado de que ele já estava ciente da MPU e que ela também lhe avisou que ele já estava rondando a escola. Que percebeu que nesse ano a vítima estava mais abalada psicológica(...)”

Assim, percebe-se que o apelante não entrou e permaneceu nas dependências da escola inadvertidamente da presença da ex esposa, uma vez que funcionários da escola até mesmo pediram para ele se retirar, tendo se recusado a sair.

Ressalta-se que este Egrégio Tribunal dispõe de diversos julgados no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A palavra da vítima nos crimes e contravenções praticados no contexto da violência doméstica tem valor probante diferenciado, sobretudo se estiver em consonância com outros elementos de prova. Precedentes do STJ. 2.Recurso provido.

(
TJES,
Ap
Crim

nº
0001486-79.2020.8.08.0047, Rel.
Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal
, Data: 01.04.2024)

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência possui o entendimento de que em casos de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância quando em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos. 2. Ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, A
p
Cr
im nº
0000659-37.2019.8.08.0004, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, Primeira Câmara Criminal, J. 03.02.2021)

Em sede de alegações finais (ID 11103015), a defesa não realizou a fundamentação com relação ao erro de tipo e ausência de voluntariedade, restando inviável a análise destas teses, pois configura inovação recursal que poderia implicar em supressão de instância, a ver:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PEQUENO VALOR DOS BENS NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O RÉU. CONSULTA INDEVIDA AO GOOGLE DO VALOR DOS BENS. ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. Em relação à figura da receptação privilegiada, o art. 180, § 5º, última parte, do Código Penal possibilita a aplicação do benefício penal descrito no art. 155, § 2º do Código Penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem receptado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a Res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AGRG no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Além de não ter sido providenciada, na hipótese, a avaliação técnica dos bens receptados, o acórdão estadual ressaltou que "é certo que o valor total destes ultrapassa o salário mínimo vigente à época (R$ 880,00), adotado como parâmetro na jurisprudência para determinar o pequeno valor da Res. Diz-se isso porque, em consulta ao Google (mercado livre), observa-se que o valor de cada sobrecárter, com as mesmas características daqueles apreendidos nos autos, varia de R$300,00 a R$ 370,00", o que indica a superação do valor de um salário mínimo. 5. As alegações de que "a ausência de avaliação dos bens não pode prejudicar o acusado", bem como de ser indevida a "consulta ao google" efetuada pela Corte Estadual não foram submetidas à cognição da origem,
por não terem sido questionadas pela defesa, o que obsta o exame de tais matérias por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 848.976/SC 2023/0301484-0; Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 11.12.2023). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS SIMPLES CONSUMADO E TENTADO E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 11.302/2022. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se desconhece que o artigo 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, prevê a competência excepcional de o juízo de conhecimento declarar indulto “quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”. 2. No entanto, no caso dos autos,
a questão sequer chegou a ser submetida à análise do Magistrado de origem, já que a matéria não foi deduzida na defesa prévia e nem em alegações finais, configurando, para além da inovação recursal, indevida supressão de instância.
3. Recurso não conhecido.

(TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 17.09.2024) Grifei.

O apelante argumenta, ainda, que a sanção é desproporcional e deve ser considerado o princípio da lesividade e da intervenção mínima, isso porque como o apelante sequer chegou a ver a vítima no ambiente da escola, não houve lesão ao bem jurídico tutelado, isto é, que “
a presença do apelante no local onde a vítima trabalha não causou qualquer lesão ou ameaça concreta à sua integridade física ou psicológica, nem representou afronta direta à eficácia da medida protetiva
”.

Entretanto, o bem jurídico tutelado pelo crime tipificado no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006 é prioritariamente a administração da justiça, de maneira que, mesmo que o apelante não tenha visto a vítima nas dependências da escola, tal bem jurídico foi afetado, e, por via reflexa, a ofensa à integridade psicológica da vítima, que se sentiu ameaçada pela presença do apelante no seu ambiente de trabalho. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PREJUDICIALIDADE. 1. Se o conjunto probatório oferece o necessário respaldo para os fatos trazidos pelo Ministério Público na exordial acusatória, a manutenção da condenação é medida que se impõe, sendo indubitável a prática dos delitos de ameaça em âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas, não havendo que se falar em absolvição, a embriaguez voluntária do agente é irrelevante, não tendo o condão de excluir o dolo.
O crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 tem como bem tutelado primário a administração da justiça. Todavia, ofende também a integridade psicológica da vítima, a qual se vê em situação de risco e se sente abalada. A incolumidade da ofendida é, portanto, o bem jurídico secundário a ser tutelado.
Assim, eventual permissão ou consentimento da vítima é irrelevante, porquanto o bem jurídico tutelado é indisponível. Desse modo, não configuram renúncia tácita às medidas protetivas as permissões de momentâneas aproximações do acusado, de modo que subsiste o crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.2. Havendo a concessão das benesses da Assistência Judiciária Gratuita em sentença, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais, resta prejudicado o pleito de concessão nesta instância.

(
TJMG, APCR
nº
0025682-06.2021.8.13.0382, Rel. Des. Kárin Emmerich, Nona Câmara Criminal Especializada, J. 06.11.2024
) – Grifei.

APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. (2) PALAVRA DA VÍTIMA. (3) INDÍCIOS. (4) CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONFIGURAÇÃO. (5) VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. (6) DOSIMETRIA DA PENA QUE COMPORTARIA CORREÇÃO. (7) REGIME SEMIABERTO. (8) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. (9) AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. (10) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (11) PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DA PENA DO RÉU E IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. [...] 4. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
O tipo penal do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, visa a assegurar o cumprimento das decisões judiciais que fixam medidas protetivas de urgência, cujo bem jurídico tutelado é a administração da justiça, de sorte que para a sua consumação basta que o agente descumpra medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, a Lei Especial não trazendo nenhum outro elemento necessário para a tipificação do crime
, tampouco indicando, nos seus parágrafos, eventuais causas excludentes, lembrando-se que o sujeito passivo do crime é, de forma primária, o Estado (objetivando a reforçar o caráter imperativo das decisões judiciais), e, de forma secundária, a pessoa beneficiada com a decisão que deferiu a medida protetiva de urgência (objetivando a proteção da vítima enquanto destinatária da medida). Inteligência da doutrina de Renato Brasileiro de Lima. [...]

(
TJSP, A
p
Cr
im

nº
1500231-54.2023.8.26.0613, Rel. Des. Airton Vieira, Terceira Câmara de Direito Criminal, J. 18.11.2024
) – Grifei.

Portanto, houve lesão ao bem jurídico do tipo violado a proporcionalidade da sanção.

Por fim, o apelante requer que seja afastado o valor referente aos danos morais. Não deve prosperar a irresignação da defesa quanto a este ponto, pois é inegável a existência do transtorno e as perturbações psicológicas geradas à vítima, em decorrência da conduta ilícita do acusado.

Conforme explicitado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do CNJ, a indenização tem a importância garantir o direito à reparação pelos danos psicológicos:

“A nova sistemática processual penal permite, na própria sentença penal acusatória – desnecessária a ação civil
ex delicto
–, a condenação do réu ao ressarcimento do prejuízo material e moral causado à vítima, por violação de bem jurídico por ela titularizado.

O art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal permite a execução, materializando o direito à reparação, o que se mostra de suma importância diante do abalo que, não raras vezes, a violência praticada acarreta ao desenvolvimento físico, mental e psicológico da vítima de violência de gênero."

Isto posto, conforme entendimento desta Colenda Câmara, é prescindível apuração do valor arbitrada em casos que versem sobre violência doméstica:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. Fixação das penas-bases no mínimo legal. Inviabilidade. Maus antecedentes. Discricionariedade do magistrado. 2. Fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena. Inviabilidade. Réu reincidente. Maus antecedentes. Súmula nº 269 do STJ. 3. Exclusão da condenação por danos morais. Impossibilidade. Pedido expresso do ministério público de indenização à vítima. 4. Majoração de honorários advocatícios. Advogado dativo. Possibilidade. Fixação em patamar desproporcional. Complementação da verba. Atuação em segundo grau. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Mantidas as penas-bases fixadas acima do mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa fundamentada e proporcional dos maus antecedentes do réu. 2. Além de ser reincidente, o réu ainda ostenta maus antecedentes, os quais restaram devidamente comprovados nos autos, o que inviabiliza o cumprimento de pena em regime aberto, em conformidade com o disposto na Súmula nº 269 do STJ. 3.
A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo ministério público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher. Destarte, mantida a condenação a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido.
4. Com base na atuação da advogada dativa em 1º grau, o MM. Juiz arbitrou verba honorária no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), montante esse que se mostra desproporcional à atuação da advogada. Majorados os honorários arbitrados em primeira para R$ 800,00 (oitocentos reais) e, ante a atuação em segundo grau, arbitrada a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o montante de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em razão do patrocínio na defesa do réu, até a apresentação do recuso de apelação criminal com as respectivas razões. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, A
p
Cr
im nº
0001982-41.2019.8.08.0016, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, J. 2
3.
03.2022)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. DESCABIMENTO. DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP (CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS). IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA À VÍTIMA. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas quando presente, no caderno probatório, robusta comprovação da autoria e materialidade, aptas a embasar a condenação. 2. A palavra da vítima, em crime praticado em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios. 3. Constatado que as penas-base foram fixadas em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal, sendo devidamente fundamentadas pelo Magistrado de 1º Grau, as suas aplicações acima dos mínimos legais, em virtude da apreciação desfavorável de parte das circunstâncias judiciais, descabida as suas reduções. 4. Impossível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ao réu que, à época dos fatos, era maior de 21 (vinte e um) anos. 5. Não há bis in idem pela aplicação da agravante de crime praticado com violência contra mulher ao crime qualificado pela violência doméstica, pois são circunstâncias distintas que tornam mais reprovável o delito. Precedente do STJ. 6.
Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, em se tratando de crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de dano moral, na sentença penal condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido, como ocorre na espécie. Precedente do STJ
. 7. A Assistência Judiciária Gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no Juízo da Execução. 8. Recurso desprovido.

(TJES, A
p
Cr
im

nº
0010221-64.2021.8.08.0048, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 25.01.2024)
- Grifei

Pelo exposto, considerando as provas dos autos, os danos causados à vítima pela conduta ilícita do apelante foram devidamente aferidos, sendo devida fixação de indenização mínima, conforme fora devidamente realizado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
N
EGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)